Tribunal: TJDFT
Processo: 0001505-22.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. O apelante ROBERTO BELISARIO DE OLIVEIRA juntou aos autos o acordo de id 35884765. Tendo em vista que no referido acordo não há assinatura do advogado da apelada, bem que como o seu advogado renunciou à causa, conforme termos da petição de id 35884761, intime-se pessoalmente a apelada para que se pronuncie quanto ao indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, compreendida a ausência de manifestação expressa como desinteresse em acordo, dando-se regular processamento ao recurso. Operada a preclusão, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora